Tribunal: TJDFT
Processo: 0742312-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742312-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: T&amp;H ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, MARIA DO SOCORRO SOBREIRA DIAS, JOSE EVILACIO SOBREIRA DIAS, VANESSA GUENA ESPINHA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo e passivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de T&amp;H ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, MARIA DO SOCORRO SOBREIRA DIAS, JOSE EVILACIO SOBREIRA DIAS, VANESSA GUENA ESPINHA DIAS, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 109772330 dos autos de origem): “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. (....). Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 108584026. Ante a ausência de bens penhoráveis, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31748303). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que “o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos agravados.” Destaca que o pedido tem respaldo na jurisprudência e em Termo de Cooperação firmado pelo Poder Judiciário e que o indeferimento afronta os direitos constitucionais da parte agravante. Afirma que a consulta ao CNIB é mais uma ferramenta disponível ao Poder Judiciário que, aliado ao princípio da efetividade processual, garante o direito do credor em receber aquilo que lhe é devido. Diz que pleiteou na origem diversas medidas ordinárias de penhora do patrimônio dos agravados, mas todas foram infrutíferas. Discorre acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo e passivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar a consulta de bens via sistema CNIB em nome dos agravados ou promova a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo efetuado (ID no 31748305). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...). A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante/exequente, que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. É sabido que a CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por autoridades judiciais e administrativas. Nesse sentido, embora se trate de uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, a referida diligência deve ser adotada em caráter excepcional, quando ficar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. No caso dos autos, restaram infrutíferas as pesquisas de bens realizadas por meio do BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Todavia, isso não caracteriza que houve esgotamento dos meios de busca de bens passíveis de penhora, bem como a parte agravante poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, por meio do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos agravados/executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. A propósito, já decidiu a 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal situa-se na obrigatoriedade do Juízo da Execução realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar bens passíveis de penhora da parte executada. 2. A CNIB consiste em uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, podendo ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. A parte interessada poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, sem necessidade de deferimento pelo Poder Judiciário. 4. O sistema não está ao alcance do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial. 5. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1387797, 07117254120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CNIB. CONSULTA. INDISPONIBILIDADE. BENS IMÓVEIS. INVIABILIDADE 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pode ser acessada pela própria parte interessada mediante o pagamento dos emolumentos cartorários. 3. Não é possível imputar ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. 4. indisponibilidade dos bens imóveis da parte executada junto ao CNIB, é medida coercitiva, inviável no processo executivo, uma vez que a execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis da parte devedora, mas tão somente a expropriação pontual de seu patrimônio, com a finalidade de pagamento do débito exequendo. 5.Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1378157, 07164792620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) (negritei) Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Por fim, vale acrescentar que os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo passivo também não se encontram presentes, motivo pelo qual, indefiro o requerimento formulado. Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e a concessão do efeito suspensivo passivo, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados para que apresentem resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2022 14:31:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora